Tribunal: TJPA
Processo: 0013109-74.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013109-74.2016.8.14.0028

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: CLEITON FREITAS RODRIGUES, CLEDSON ALICIO FREITAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS I, III e IV DO CPB.
RECURSO MINISTERIAL
. PRETENDIDA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DE CLEDSON ALICIO FREITAS RODRIGUES. NÃO CABIMENTO. PENA INFERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, INCISO I, ALÍNEA “E” DO CPP. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DEFENSIVO
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM PLENÁRIO. LAUDO PERICIAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DAS FRAÇÕES REDUTORAS UTILIZDAS NAS DEMAIS FASES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO
, ASSIM COMO AS FRAÇÕES RELATIVAS À ATENUANTE E À MINORANTE (ESTA ÚLTIMA NO CASO DO RÉU CLEDSON). RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que execução provisória da pena é matéria controvertida, e está na pendência de julgamento pelo STF, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 1068). Todavia, seguindo o recente entendimento emanado pela Corte Superior, tem-se pela legalidade da execução provisória da pena, mas apenas nos moldes do que leciona o art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP, isto é, em casos de condenação pelo Tribunal do Júri, cuja pena seja igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o que, todavia, não é o caso do réu Cledson Alicio Freitas Rodrigues, que teve sua pena final fixada em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, de modo que é improcedente o pleito ministerial.

2. Não procede a alegação defensiva de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri, todas uníssonas entre si, aliadas à prova pericial, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Ademais, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada, em virtude do princípio da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal.

3. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que as penas-base impostas aos réus não merecem redução, assim como as frações de diminuição fixadas nas demais fases dosimétricas, pois fixadas em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por CLEITON FREITAS RODRIGUES e CLEDSON ALICIO FREITAS RODRIGUES, inconformados com a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca da Marabá/PA, que condenou
Cleiton à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
; e
Cledson à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que 31.05.2016, a vítima Armando Dias de Almeida Filho estava conversando com Cledson Alício Freitas Rodrigues em frente a uma distribuidora, ocasião em que chegaram ao local Cleiton Freitas Rodrigues, acompanhado do corréu já falecido Richard Davinth da Silva Sousa. Ato contínuo, os três indivíduos começaram a espancar o ofendido, momento em que Cleiton o atingiu com um artefato de concreto na cabeça, causando-lhe a morte. Durante as investigações, descobriu-se que o motivo do crime foi a circunstância da vítima não aceitar a venda de entorpecentes na sua residência. O golpe com o artefato de concreto causou fraturas externas com a perda de massa encefálica da vítima.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
requer a
execução provisória da pena em relação ao apelado Cledson Alicio Freitas Rodrigues
, negada pelo juiz
a quo.
Afirma que, por se tratar de decisão do Tribunal do Júri, a execução da pena pode ser imediata, dada a soberania de tal
decisum.

Em
contrarrazões
, pugna a defesa dos apelados pelo
improvimento do apelo ministerial
, aduzindo que a execução provisória de penas inferiores a 15 (quinze) anos é inconstitucional.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
CLEITON FREITAS RODRIGUES e CLEDSON ALICIO FREITAS RODRIGUES
aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual não é capaz de comprovar a autoria por parte de ambos, tampouco a existência das qualificadoras. Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que os
réus sejam submetidos a novo julgamento popular
.

Argumenta, também, a
indevida exacerbação das penas-base aplicadas aos réus,
de modo que
tais reprimendas devem ser reduzidas ao limite mínimo legal
, com diminuição proporcional, também, das frações utilizadas nas demais fases dosimétricas.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento dos recursos defensivos
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos ministerial e defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos legais,
conheço dos recursos
.

RECURSO MINISTERIAL

1. Da Requerida Execução Provisória da Pena em Relação ao Apelado Cledson Alicio Freitas Rodrigues

Em
razões recursais
, o
dominus litis
requer a
execução provisória da pena em relação ao apelado
Cledson Alicio Freitas Rodrigues
, negada pelo juiz
a quo.
Afirma que, por se tratar de decisão do Tribunal do Júri, a execução da pena pode ser imediata, dada a soberania de tal
decisum.

Não assiste razão ao
dominus litis
.

É sabido que o art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP – após a alteração trazida pela Lei nº 13.964/19 – assim dispõe:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

(...);

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

É cediço, também, que tal matéria é controvertida, e está na pendência de julgamento pelo STF, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 1068). Todavia, seguindo o recente entendimento emanado pela Corte Superior, tem-se pela legalidade da execução provisória da pena, mas apenas nos moldes do que leciona o retrocitado artigo, isto é, em casos de condenação pelo Tribunal do Júri, cuja pena seja igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. TEMA CONTROVERTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VISLUMBRAR MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DO MANDAMUS. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Agravante, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de feminicídio, sendo determinada pelo Juízo singular a execução provisória da pena. 2.
A matéria em questão além de controvertida, pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC - Tema n. 1.068). Até o momento, não existe jurisprudência sedimentada sobre a matéria, sob a ótica constitucional, não pairando presunção de inconstitucionalidade sobre a previsão do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, ao contrário. 3. A Sexta Turma desta Corte, em recentes julgados, por unanimidade de votos, manifestou-se no sentido de não vislumbrar manifesta ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação, sob o rito do Tribunal do Júri, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, tal como ocorre no caso. 4. Registre-se, ainda, o seguinte precedente da Quinta Turma desta Corte: "Consoante o entendimento deste colegiado, o art. 492, I, 'e', do CPP permanece válido e vigente, devendo ser aplicado, já que o STF não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal
. Orientação firmada no julgamento do REsp n. 1.973.397/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023" (AgRg no REsp n. 2.067.285/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 5. Sob pena de indevida supressão de instância, mostra-se inviável a manifestação desta Corte sobre questão não debatida pelo Tribunal de origem, como ocorre no caso, quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas. 6. No mais, ausente a impugnação concreta a fundamento da decisão agravada, incide no presente recurso a Súmula n. 182/STJ. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 874.145/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ocorre que, no caso em tela, o apelado Cledson Alicio Freitas Rodrigues foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, de modo que não atende ao critério quantitativo mencionado pelo art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP, não havendo que se falar em execução provisória de sua reprimenda.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
CLEITON FREITAS RODRIGUES e CLEDSON ALICIO FREITAS RODRIGUES
aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual não é capaz de comprovar a autoria por parte de ambos, tampouco a existência das qualificadoras. Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que os
réus sejam submetidos a novo julgamento popular
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que o argumento esposado no apelo
não merece provimento
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a autoria e a materialidade do crime estão evidenciadas pelo laudo necroscópico (ID nº 10529781 - Pág. 21/22), bem como, pelos depoimentos contidos nos autos.

A testemunha Raissa Maria Soares Beleboni relatou em plenário que quando os policiais chegaram ao local para fazer os primeiros levantamentos, já se tinha o envolvimento não apenas dos três réus, mas de Willon, que também foi vítima de homicídio, e de Lucas. No dia do crime, os réus não foram localizados. Com a ajuda deles, localizaram uma testemunha ocular do delito, conhecido como Lapinga, que era tio dos réus. Através dele, foi possível apurar que apesar de os cinco estarem presentes, nem todos participaram do crime diretamente, e quem desferiu os golpes foram Richard, Cleiton e Cledson. Apurou que o crime foi praticado em razão de uma dívida de drogas, e que a vítima era usuária, mas não gostava que a venda ocorresse próximo à residência dela, inclusive por que seu pai sempre se desentendia com os réus e com os amigos deles, o que gerou uma inimizade entre eles. Entendeu que se tratava de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que Cledson, conhecido como “Bebê”, foi quem a levou ao local do crime, onde os outros quatro já estavam a sua espera. Apurou, ainda, que os golpes com o fragmento de concreto foram desferidos de maneira direta pelos três réus. Apurou que Cledson deixou a vítima no posto de gasolina e foi se encontrar com os outros quatro, que já estavam aguardando no local do crime.

A informante Maria Ferreira Lima, genitora da vítima, declarou que no dia dos fatos, a vítima saiu de motocicleta com “Bebê” (Cledson Alício Freitas Rodrigues), para visitar seu irmão, que estava acidentado, no bairro Coca-Cola. Por volta das 20h00 ou 21h00, tomou conhecimento de que a vítima estava morta, em via pública, com uma pedra na cabeça. Que no velório, uma pessoa falou para sua nora que viu “Bebê” jogar uma pedra na cabeça da vítima. Informou que sempre que os acusados vendiam entorpecentes na porta de sua residência, seu marido ameaçava chamar a polícia, e, em razão disso, os acusados o ameaçavam, inclusive, em certa ocasião, efetuaram um disparo de arma de fogo no portão de sua residência e ameaçaram a vítima. Que no dia dos fatos, a vítima não estava bebendo e nem fazendo nada de errado, apenas estava voltando para sua casa. Informou que não sabe porque a vítima saiu na motocicleta de “Bebê”, mas acredita que o réu armou uma “casinha” para seu filho, levando-o ao local do crime. Informou que a vítima visitou seu irmão por volta das 18h00 ou 19h00.

A informante Marlete Lima de Almeida, irmã da vítima, declarou que saiu para a casa de uma amiga e viu a vítima do outro lado da rua, tomando uma cerveja, sozinha. Que Bebê levou a vítima ao posto de gasolina e Richard foi quem a derrubo, sendo que tomou conhecimento de que Richard desferiu um soco na vítima e os outros a chutaram, e quando ela caiu no chão, enquanto Cleiton pegou um bloco de concreto e jogou em sua cabeça.

A informante Tatiane da Silva Santos, cunhada da vítima, narrou que no dia dos fatos, a vítima chegou em sua residência por volta das 18h30 ou 19h00, juntamente com o Réu Cledson Alício Freitas Rodrigues, para visitar seu marido, e ficou aproximadamente uma hora no local. Além disso, declarou que acredita que Bebê teve participação na morte da vítima, pois foi ele quem a levou ao local do crime. Esclareceu que Richard empurrou a vítima e Cleiton desferiu-lhe uma pedrada.

A testemunha Carla de Almeida Silva declinou que ouviu que os meninos tinham feito isso com ele, o Richard. Que só ouvi falar dele. Que não trocou mensagens com ele. Que pegou o telefone da vítima e o Richard tinha ligado para o telefone dele. Que achou que tinham sido todos eles, mas conversou com o Cledson e ele disse que tinha sido o Richard. Que não sabe sobre a vítima comprar drogas com os acusados. Que eles não tinham rixa com a vítima. Que se relacionou com o Cledson mas não se relaciona mais. Que chegou um rapaz em sua casa, falando que ele estava no chão. Que foi até o local, e só a cabeça da vítima estava machucada. Que os acusados não foram ao velório. Que nesse dia a vítima tinha pegado uma carona com o Cledson. Que na volta ele deixou a vítima num posto de gasolina, próximo de onde ele foi morto.

Tais depoimentos dão conta da existência do motivo torpe – eis que o crime foi cometido em razão do tráfico de drogas – bem como demonstram que o delito deu-se por meio cruel e que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o
laudo pericial realizado na vítima
(ID nº 10529781) atesta que ela apresentava traumatismo crânio-encefálico causado por objeto contundente (causa da morte), com ferimento contuso localizado na região frontal esquerda, fratura de osso frontal e parietal aberta, hematoma subaracnóideo e perda de tecido encefálico, compatível com o histórico de apedrejamento.

Portanto, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados, repleta de elementos probatórios a sustentá-la. A segunda, defendida pelo réu, baseada na tese absolutória por insuficiência de provas. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VEREDICTO AMPARADO NO ACERVO PROCESSUAL.AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHERAM UMA DAS TESES APRESENTADAS. DECISUM MANTIDO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS.PENA BASE MENSURADA EM 15 ANOS. INCREMENTO EM 01 ANO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA DEFINITIVA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. I - De fato, não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no acervo processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos; II - Conveniente enfatizar, no tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime. In casu, o juízo fez uma análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável os vetores Culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime, vetores que autorizaram a fixação da pena base em 15 anos de reclusão, agravada em 01 ano em face do recurso que dificultou a defesa, perfazendo a pena final em 16 anos de reclusão; II - Destarte os argumentos mencionados, segue mantida a condenação do recorrente a pena de 16 ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL PÁTRIO, EM REGIME INICIAL FECHADO (ARTIGO 33, §2°, ALÍNEA "A" DO CPB). III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - 6848735, 6848735, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-10-26)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, é pensamento uniforme nos meios jurídicos, no sentido de que apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada manifestamente, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos nos autos que autorizem a cassação do julgamento. 2. Negado provimento ao recurso do réu. (Acórdão 1236112, 00045754720178070014, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação da defesa, não havendo que se falar em contrariedade às provas dos autos.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Argumenta a defesa, também, a
indevida exacerbação das penas-base aplicadas aos réus,
de modo que
tais reprimendas devem ser reduzidas ao limite mínimo legal
, com diminuição proporcional, também, das frações utilizadas nas demais fases dosimétricas.

Não assiste razão à defesa.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 10529795 e 10529795):

“Para o acusado
CLEITON FREITAS RODRIGUES
, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, temos:

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado se afasta em muito da normalidade, não se podendo aceitar que pendências pessoais sejam resolvidas por atos de extrema violência pública, por uma gangue de desordeiros, indicados como vendedores de drogas.

Não constam antecedentes criminais.

A personalidade do agente e sua conduta social não restaram claras nos autos, não podendo serem ponderadas como elementos negativos.

O motivo do crime decorreu de um desentendimento anterior havido entre a vítima e os acusados em razão de uma suposta dívida de drogas, constando Armando como viciado em drogas e seu pai, também chamado Armando, como sendo a pessoa que discutia com os acusados, não satisfeito com o fato de se estar vendendo drogas nas proximidades de sua casa. Torpe, repugnante, mas que não será considerado como circunstância judicial negativa por já ter sido considerada para qualificar a conduta de Cleiton, evitando a utilização do mesmo fato para duplamente penalizar o acusado.

As circunstâncias do cometimento do crime pesam contra Cleiton, constando que Armando foi agredido fisicamente pelo acusado e por mais quatro amigos, como uma espécie de linchamento e, quando já estava no chão indefeso, foi atingido fatalmente na cabeça por um pedaço de concreto, causando exagerado e desnecessário sofrimento.

Consta no laudo necroscópico que a causa da morte da vítima Armando foi traumatismo cranioencefálico, causado por objeto contundente, o que caracteriza um excesso de violência e agressividade extrema e uma conduta que potencializou desnecessariamente o sofrimento final de Armando.

As consequências do crime não são normais, havendo informação de que Armando deixou dois filhos, hoje maiores de idade, impedindo a companhia, o afeto, o amor paternal.

Se valer de sua própria torpeza para se beneficiar não é lícito. Assim, não se pode admitir que divergências por causa de venda de drogas seja motivo para uma morte. Assim, não há provas de que Armando teria contribuído para sua morte.

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Justifico a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante do reconhecimento de três qualificadoras e de outras três circunstâncias judiciais negativas, devendo ser severamente punida pessoa que resolve uma pendência pessoal advinda da venda de drogas ilícitas por meio de atos de violência extremada, agressividade exagerada, por arremessar um pedaço de concreto na cabeça de Armando, enquanto esse já estava no chão, indefeso, após ser agredido fisicamente pelo acusado Cleiton e seus amigos.

Consta a atenuante da menoridade (de 21 anos à data do fato). Em consonância ao disposto no artigo 65, inciso I do Código Penal, atenuo a pena-base em 3 (três) anos, em decorrência de uma suposta imaturidade social.

Não constam agravantes.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena,
fixo a pena definitivamente em 15 (quinze) anos de reclusão.

Diante da quantidade da pena imposta, pelas circunstâncias da ocorrência e pela conduta perpetrada, deve o réu iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em conformidade com o que dispõe o art. 33, § 3°, CP.

Para o acusado
CLEDSON ALÍCIO FREITAS RODRIGUES
, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, temos:

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta de Cledson se afasta em muito da normalidade, não se podendo aceitar que pendências pessoais decorrentes de venda de drogas sejam resolvidas por atos de extrema violência pública, por uma gangue de desordeiros, indicados como traficantes de drogas.

Constam antecedentes criminais, mas não serão considerados por não haver condenação transitada em julgado.

A personalidade do agente e sua conduta social não restaram claras nos autos, não podendo serem ponderadas como elementos negativos.

O motivo do crime decorreu de um desentendimento anterior havido entre a vítima e os acusados em razão de uma suposta dívida de drogas, constando Armando como viciado em drogas e seu pai, também chamado Armando, como sendo a pessoa que discutia com os acusados, não satisfeito com o fato de se estar vendendo drogas nas proximidades de sua casa. Torpe, repugnante, mas que não será considerado como circunstância judicial negativa por já ter sido considerada para qualificar a conduta de Cledson, evitando a utilização do mesmo fato para duplamente penalizar o acusado.

As circunstâncias do cometimento do crime pesam contra o Cledson, constando que conscientemente levou Armando até o local onde seus amigos já o esperavam, sendo a vítima agredida fisicamente e morta. Há informação, ainda, que Cledson, posteriormente, auxiliou Cleiton da fuga do local do crime, em sua motocicleta.

Sem a dissimulação de Cledson possivelmente Armando não teria sido morto da forma como noticiado, já que foi o responsável por levá-lo até o local onde seus amigos já o esperavam.

Consta no laudo necroscópico que a causa da morte da vítima Armando foi traumatismo cranioencefálico, causado por objeto contundente, o que caracteriza um excesso de violência e agressividade extrema e uma conduta que potencializou desnecessariamente o sofrimento final de Armando.

As consequências do crime não são normais, havendo informação de que Armando deixou dois filhos, hoje maiores de idade, impedindo a companhia, o afeto, o amor paternal.

Se valer de sua própria torpeza para se beneficiar não é lícito. Assim, não se pode admitir que divergências por causa de venda de drogas seja motivo para uma morte. Assim, não há provas de que Armando teria contribuído para sua morte.

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Justifico a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante do reconhecimento de três qualificadoras e de outras três circunstâncias judiciais negativas, devendo ser severamente punida pessoa que resolve uma pendência pessoal advinda da venda de drogas ilícitas por meio de atos de violência extremada, agressividade exagerada, por arremessar um pedaço de concreto na cabeça de Armando, enquanto esse já estava no chão, indefeso, após ser agredido fisicamente pelo acusado Cleiton e seus amigos.

Consta a atenuante da menoridade (de 21 anos à data do fato). Em consonância ao disposto no artigo 65, inciso I do Código Penal, atenuo a pena-base em 3 (três) anos, em decorrência de uma suposta imaturidade social.

Não constam agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena contida no artigo 29, § 1º do Código Penal, por entender a conduta de Cledson Alício como uma participação de menor importância, motivo pelo qual reduzo a pena-base em 1/6.

Não há outras causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual fixo a

pena definitivamente em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Diante da quantidade da pena imposta, pelas circunstâncias da ocorrência e pela conduta perpetrada, deve o réu iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em conformidade com o que dispõe o art. 33, § 3°, CP. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base de Cleiton
em 18 (
dezoito) anos de reclusão
, e a de
Cledson em
17 (dezessete) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a
culpabilidade dos réus, as circunstâncias e as consequências do crime (diferenciando, em relação a cada réu, apenas as circunstâncias do delito – ao asseverar que Cleiton participou ativamente das agressões à vítima, enquanto Cledson apenas

a levou ao local do crime – justificando, por isso, a menor pena-base de Cledson em relação àquela fixada a Cleiton)
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas suficientes e plausíveis para estas três circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui transcrevê-lo novamente – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
a pena-base foi fixada entre os patamares mínimo e médio legais
estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, cuja pena vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

No que pertine
à fração relativa à atenuante, igualmente reputo correta.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente a atenuante da menoridade relativa para ambos os réus, reduzindo a reprimenda inicial do crime em
três anos
.

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Em relação ao réu Cledson, ainda houve por bem, o juiz, reduzir sua pena em 1/6 (um sexto), já na terceira fase, em face do reconhecimento da participação de menor importância, fração esta também imune de correção, considerando-se a relevância de sua contribuição para o cometimento do delito, eis que foi ele que, como dito acima, levou a vítima ao local de seu assassinato, já consciente do crime que seria cometido.

Na mesma esteira:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DAS DEFESAS. TERMOS DE INTERPOSIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ADMISSIBILIDADE MAIS AMPLA EM CONFORMIDADE COM AS RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DA PROMESSA DE RECOMPENSA. APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO EXECUTOR. NULIDADE NA SUA QUESITAÇÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA SEM NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. NULIDADES NÃO SUSCITADAS NOS MOMENTOS OPORTUNOS. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA "E", DO CPP RECONHECIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DA TESE ACUSATÓRIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. DESEJO DE VINGANÇA COMUM AOS ACUSADOS RECONHECIDO PELOS JURADOS QUE ENCONTRA SUSTENTAÇÃO NAS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CARÁTER OBJETIVO. COMUNICAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES QUE DELA SABIAM. VÍCIO NA FORMULAÇÃO DO QUESITO NÃO APONTADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ARTIGO 571, VIII, DO CPP. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. APELOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MINORANTE DE NATUREZA SUBJETIVA NÃO QUESITADA AOS JULGADORES NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO MANTIDO. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. CONCURSO DE ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. MAIOR CENSURABILIDADE DAS CONDUTAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE DO MOTIVO TORPE. HIERARQUIA DO SISTEMA TRIFÁSICO. CIRCUNSTÂNCIA ELENCADA COMO AGRAVANTE. VALORAÇÃO QUE DEVE MIGRAR DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELA AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE ESTABELECIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MOTIVAÇÃO TORPE. IMPERTINÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE CARTA GUIA PROVISÓRIA E DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO AO CORRÉU. 1. Embora seja o termo, nas apelações contra sentença do Tribunal do Júri, que delimita os fundamentos do apelo, a jurisprudência assentou-se no sentido de que eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos. 2. Ao estabelecer a qualificadora do motivo torpe, o legislador fez uso da interpretação analógica. Observa-se, portanto, que a previsão contida no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal refere-se apenas a uma qualificadora, inerente à motivação torpe. Assim, não é correto desdobrar a qualificadora do motivo torpe em duas, extraindo qualificadora autônoma relativa a paga ou promessa de recompensa. 3. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que o motivo torpe (por exemplo, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa) não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica sequer aos mandantes. 4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diversamente do que ocorre na hipótese de contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, o afastamento de qualificadora por vício de quesitação não exige a submissão dos réus a novo júri. O único impacto da exclusão da qualificadora ilicitamente quesitada será a redução da pena, providência que cabe ao próprio Tribunal, na forma do artigo 593, § 2º, do Código de Processo Penal. 5. Estão preclusas as nulidades processuais não suscitadas nos momentos a que se referem os incisos V e VIII do artigo 571 do CPP. 6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que os réus participaram da conduta do adolescente, que desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima objetivando a sua morte. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do motivo torpe, tendo o crime sido motivado por vingança pela morte de um amigo dos réus imputada à vítima, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atacada de surpresa com disparos no interior de sua residência. 7. Embora a motivação torpe seja uma circunstância subjetiva, extrai-se dos depoimentos colhidos, que o desejo de vingança era comum aos acusados, não se tratando de motivação exclusiva do corréu já julgado. A versão acusatória de que todos agiram imbuídos nesse propósito encontra sustentação nos autos. 8. A qualificadora objetiva do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima se comunica aos coautores, desde que ingresse em sua esfera de conhecimento. In casu, a partir do depoimento do executor direto do crime, infere-se que todos tinham conhecimento de que a vítima seria atacada de inopino no interior da sua residência, sem lhe dar oportunidade de defesa. Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 9. Não é possível a extensão dos efeitos da decisão do Conselho de Sentença que reconheceu ao corréu a participação de menor importância, porque, além de tratar-se de circunstância de caráter exclusivamente pessoal, e sendo assim, incomunicável, o reconhecimento dessa minorante é de atribuição exclusiva dos jurados, cuja soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente. 10. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, não havendo falar em bis in idem. 11. Considerando que houve a união de esforços e a divisão de tarefas entre os agentes (pelo menos seis entre imputáveis e o adolescente), o que aumenta a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa e torna mais reprováveis as condutas dos réus, deve ser acolhido o pleito ministerial para valorar negativamente as circunstâncias dos crimes. 12. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado. 13. Neste caso, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se razoável e justificada. 14. Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, consoante disposto no art. 67 do Código Penal." 15. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite, diante da presença de duas ou mais qualificadoras do crime de homicídio, a utilização de uma delas para considerar o homicídio como qualificado, facultando-se ao Magistrado a utilização das sobejantes para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso a circunstância seja elencada como agravante, ou para elevar a pena-base. 16. Considerando a hierarquia do sistema trifásico e o fato de a qualificadora do motivo torpe estar também prevista como agravante genérica na alínea "a" do inciso II do artigo 61 do Código Penal, a sua valoração deve migrar da primeira para a segunda fase da dosimetria da pena do crime de homicídio. 17. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. 18. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral). 19.
Reconhecida a participação de menor importância, o quantum de redução da pena considera a contribuição do partícipe para o cometimento do crime, de modo que quanto menos relevante for a sua conduta, maior a redução da pena
. 20. Permanecendo hígido o disposto no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este Tribunal aplicar o texto normativo federal, devendo-se determinar a execução provisória de sentença proveniente do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão. Julgados da Suprema Corte e de parte do Superior Tribunal de Justiça. 21. Recursos conhecidos e parcialmente providos os defensivos para (i) afastar a qualificadora da promessa de recompensa em relação a todos os réus; e parcialmente provido o do Ministério Público para (ii) valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade relativa aos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores em desfavor do 2º apelante, e as circunstâncias de ambos os crimes em desfavor de todos acusados; (iv) migrar da primeira para a segunda fase da dosimetria da pena a valoração da qualificadora sobejante do motivo torpe; (v) recrudescer o quantum de aumento de pena decorrente do reconhecimento das agravantes, aplicando-se o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena-base estabelecida para cada uma delas; (vi) deferir a execução provisória das penas do segundo, da quarta e da quinta apelantes, na forma do artigo 492, inciso I, alínea "e", segunda parte, do Código de Processo Penal; e, mantida a condenação do segundo, da quarta e da quinta apelantes como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal e no artigo 244-B, § 2º, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 70, primeira parte e parágrafo único, do Código Penal, bem como da terceira apelante como incursa no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, § 1º, ambos do Código Penal e do artigo 244-B, § 2º, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 70, primeira parte e parágrafo único, do Código Penal, redimensionar as penas dos réus. 22. Extensão do afastamento da qualificadora da promessa de recompensa ao corréu.
(TJDFT - Acórdão 1816221, 07009251120228070002, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte,
nenhuma modificação há de ser feita nas reprimendas fixadas aos réus
, como requer a defesa, eis que se encontram em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficientes para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Por todo o exposto:

- CONHEÇO do recurso defensivo e do recurso ministerial, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo
in totum
a r. sentença
a quo.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024